Tribunal: TJSP
Processo: 1042122-61.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000195099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1042122-61.2014.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JOSÉ JÚLIO SZOKE, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1042122-61.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 14441
2
Embargos de Declaração Cível no 1042122-61.2014.8.26.0053/50001
Embargante: José Júlio Szoke
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 14441
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência.
Acórdão devidamente fundamentado e que examinou todas
as questões relevantes para o julgamento do recurso.
Argumentos trazidos pela parte embargante que sequer
foram ventilados nos primeiros embargos. Via recursal
inadequada para manifestação de inconformismo com o
decidido. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos a acórdão
de Turma Julgadora desta C. Câmara que, à unanimidade, rejeitou os
embargos apresentados pelo mesmo embargante.
Em suas razões recursais (fls. 01/08), o embargante
alega, em síntese: (i) que o acórdão incorreu em omissão ao não se
manifestar sobre a violação ao contraditório e ao princípio da não
surpresa, já que a sentença baseou-se em relatório sem antes conceder
ao autor a oportunidade de manifestar-se a respeito; e (ii) que houve
omissão quanto ao disposto no art. 37, §14, da CF/88.
Desnecessária a intimação da parte embargada, dada a
possibilidade de imediato julgamento do feito.
É O RELATÓRIO.
Embargos tempestivos, razão pela qual merecem ser
conhecidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1042122-61.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 14441
3
Busca a embargante impugnar o v. acórdão que negou
provimento ao seu recurso de apelação, para manter a sentença que
julgou a ação improcedente.
No entanto, não há nada mais a ser examinado, pois a
matéria foi exaustivamente analisada em sede de apelação e de
embargos, sendo a pretensão do embargante nitidamente infringente,
haja vista que persegue reiteradamente a reforma do acórdão
embargado, o que é incabível por meio de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o embargante afirma que houve
omissão quanto à “ilicitude da prova emprestada sobre as quais a
defesa não foi intimada para se pronunciar, nas formas do art. 372 do
CPC”, e quanto ao princípio da não surpresa; no entanto, necessário
reconhecer que tais argumentos sequer foram ventilados nos primeiros
embargos, nos quais o embargante buscou manifestação desta Turma
Julgadora sobre a “valoração indevida das provas, em evidente afronta
aos art. 373 e 375, ambos do CPC” (fls. 13) e sobre “qual laudo
concluiu pela imputabilidade do Embargante” (fls. 04).
E, sobre tais pontos, o acórdão não poderia ter sido
mais claro:
“Embora o embargante afirme que o v. acórdão
incorreu em omissão, pois 'não apontou categoricamente qual laudo concluiu pela
imputabilidade', é certo que o fundamento que levou à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1042122-61.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 14441
4
improcedência do pedido foi a ausência de provas a
demonstrar o fato constitutivo do autor (isto é, a
inimputabilidade).
Isto é, a conclusão a que chegou esta Turma Julgadora
foi a de que 'não há prova inequívoca da
inimputabilidade do apelante à época dos fatos, uma
vez que os laudos médicos juntados aos autos são por
vezes contraditórios ou inconclusos no que diz respeito
(i) à condição de esquizofrenia e (ii) ao fato de que essa
condição tenha sido determinante para a ocorrência da
conduta infracional' (fls. 722).
E a referência ao laudo emitido por um psiquiatra do
Presídio Especial da Polícia Civil (fls. 606/641),
mencionado em sentença e confirmado por acórdão
deste E. Tribunal, teve como intuito evidenciar as
contradições dos laudos médicos juntados aos autos, de
tal
sorte
que
tais
documentos
mostraram-se
insuficientes para comprovar o direito do autor. Em
outras palavras, referido não foi o único fundamento
que levou à improcedência do pedido, tendo sido
analisado com o restante das provas colacionadas nos
autos.”
E, quanto ao argumento de que “caberia à
Administração Pública Embargada conceder a aposentadoria por
invalidez em favor do Embargante, independentemente do desfecho do
processo administrativo” (fls. 08), o acórdão ora embargado trouxe
jurisprudência dos tribunais superiores e desta E. Corte que reconhecem
a constitucionalidade da penalidade de demissão a bem do serviço
público e da cassação da aposentadoria.
Ademais, cumpre ressaltar que “o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1042122-61.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 14441
5
(AgInt no AREsp 1090346/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco
Falcão, j. 04/12/2018), sendo certo também que os embargos não se
prestam a prequestionamento.
Do que se depreende, portanto, que cabe ao
embargante manifestar seu inconformismo em face de acórdão desta
Turma Julgadora pelos meios recursais adequados, que, reitera-se, não
são os embargos de declaração.
E, diante da insistência da parte, de rigor a advertência
de que os embargos de declaração manifestamente protelatórios estão
sujeitos à multa, conforme o artigo 1.026, §2o, do CPC.
Face ao exposto, rejeito os embargos, nos termos
supra lançados.
MARCELO SEMER
Relator